Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723993-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: W F FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: KLECIA ALVES GALVAO LEMOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15042577). Trata-se de Agravo Interno interposto por W F FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME contra a decisão unipessoal deste Relator (Doc. Num. 12440453), por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, em que figura como Agravada KLECIA ALVES GALVAO LEMOS, por aplicação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impossibilidade de penhora de verba salarial, ainda que para pagamento de honorários advocatícios. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a Agravante, em petição protocolizada em 17/03/2020 (Doc. Num. 15042577), requer a desistência do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamento. Brasília - DF, 18 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador